Tribunal: STF
Processo: ARE 1514231
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 56, p. 04):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RODOVIAS FEDERAIS. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ASSISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DO ENTE PÚBLICO FEDERAL. 



    1. A assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (artigos 119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido. 



    2. Manifestado o desinteresse em participar da ação de desapropriação, o ente federal deve ser excluído da lide. 



    3. Agravo de instrumento provido.”



    Opostos embargos de declaração, tiveram seu provimento negado (eDOC 93). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 37, caput e 109, I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a ação de desapropriação para a realização da obra a do Contorno de Jandaia do Sul, a ser realizado em trecho da Rodovia BR-376 seria parte integrante de grande obra pública na qual “[s]obressai essencial a participação da Autarquia em tal mister, detendo atribuição legal de zelo pelo alcance do interesse público afeto a dito bem, como se extrai dos arts. 80, 81, II, e 82, IV, V, IX, X, XI e XII, da Lei 10.233/015 , resultando inegável seu interesse jurídico decorrente do fato de integrar a relação material subjacente ao feito, de que resulta também seu dever legal de participar de solução estrutural que se pretenda construir ao tema” (eDOC 123, p. 10).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria meramente reflexa por necessitar revisão de matéria infraconstitucional (eDOC 160). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal a quo, quando do julgamento do agravo de instrumento, assentou no seguinte sentido:



    “Por ocasião da apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo, assim foi decidido (evento 2, DESPADEC1):



    ‘Em que pese os fundamentos que amparam a decisão agravada, assiste razão ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. 



    No caso, o DNIT manifestou que não ter interesse jurídico em ingressar na lide. Entretanto, o magistrado de primeiro grau manteve a autarquia no feito. 



    Ressalto que a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (artigos 50 a 55 do CPC/1973 e 119 a 124 do CPC/2015), não cabendo determinar o ingresso de assistentes de ofício, ainda que, eventualmente, exista interesse federal envolvido.



    (...)



    Não vejo razão para alterar a decisão monocrática, visto que, o entendimento desta 12ª Turma é no sentido de que manifestado o desinteresse em participar da ação de desapropriação, o ente federal deve ser excluído da lide.” (eDOC 56, p. 1-2)



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.050.165-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017)



    “Agravo regimental no Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Alegação de existência de interesse da União. Competência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. In casu, a análise quanto à alegação de existência de interesse da União não prescinde do reexame conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 868.583 AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.09.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente